Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-09.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CP ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO ? CONDENAÇÃO MANTIDA 1. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma que no dia dos fatos, discutiu com o acusado, ocasião em que ele a agrediu com um tapa no rosto, o que lhe causou lesão contusa nos lábios, e a fez bater com a cabeça na parede, tendo ainda lhe ameaçado e xingado na frente do filho menor, declaração essa corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos e depoimento testemunhal colhido em juízo, bem como a própria confissão parcial do réu a quando de seu interrogatório, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000945-09.2018.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Marabá
APELANTE: Wagner Gomes dos Santos (Def: Allyson George Alves de Castro)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 129, §9º, DO CP - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO - CONDENAÇÃO MANTIDA
1. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma

que no dia dos fatos, discutiu com o acusado, ocasião em que ele a agrediu com um tapa no rosto, o que lhe causou lesão contusa nos lábios, e a fez bater com a cabeça na parede, tendo ainda lhe ameaçado e xingado na frente do filho menor, declaração essa corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos e depoimento testemunhal colhido em juízo, bem como a própria confissão parcial do réu a quando de seu interrogatório, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, concluída aos 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA,28 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por WAGNER GOMES DOS SANTOS, inconformado com a decisão da MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, por infração ao Art.129, §9º, do CP, pena essa que teve sua execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, a insuficiência de provas aptas a ensejar sua condenação, haja vista que na hipótese dos autos, restou dúvida acerca da autoria delitiva, e que uma condenação violaria a princípios constitucionais, dentre os quais
o in dubio pro reo,
requerendo tão somente a declaração de sua absolvição do crime de lesão corporal , com fulcro no Art. 386, inc. VII, do CP.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sendo seguido nesta Superior Instância pela Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho em seu parecer de fls. 53/55.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de outubro de 2017, o acusado causou lesões corporais em sua ex-companheira, a senhora Danilva Gonçalves de Sousa. Ocorre que, o casal encontrava-se separado há aproximadamente quinze dias, na data dos fatos, e haviam combinado que seria responsabilidade do réu Wagner Gomes dos Santos levar e buscar na escola o seu filho, contudo, na data suso mencionada, enquanto a vítima se encontrava em seu local de trabalho, o réu ligou para a mesma informando não saber onde se encontrava o filho, fazendo com que sua ex-companheira se dirigisse à creche, onde haveria constatado que o irmão do acusado teria buscado o menor.

Diante disso, ao retornar para casa, a vítima deparou-se com o denunciado em sua porta, tendo iniciado uma discussão provocada por ele, circunstância na qual o mesmo passou a gritar e chamar a vítima de irresponsável, e em seguida, lhe agrediu fisicamente, com um tapa no rosto.

Ato contínuo, a vítima se dirigiu à casa de sua vizinha, senhora Betania Conceição de Oliveira, com o intuito de esquivar-se do acusado, porém, o mesmo a seguiu, e continuou a insultá-la, estando visivelmente alcoolizado, ocasião em que a vizinha da vítima observou que a mesma apresentava o rosto vermelho e um hematoma em sua cabeça, bem como ouviu Wagner Gomes dos Santos ameaçar atear fogo na casa dela.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que a alegação trazida pelo apelante, de insuficiência de provas aptas a sustentar sua condenação pelo crime de lesão corporal, pelo qual foi condenado, não merece guarida, posto que restou amplamente configurada a autoria e a materialidade delitivas contra si atribuídas, senão vejamos:

A materialidade do crime imputado ao apelante está demonstrada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito, de fls. 16/17 dos autos de IPL apenso, o qual atesta terem sido encontradas na vítima as seguintes lesões:
¿
lesão contusa medindo cerca de 1cm (um centímetro) localizada na mucosa do lábio inferior à esquerda, e equimose com presença de placa escoriativa de arrasto localizada na região frontal média¿
.

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pelo juiz
a quo
em seu
decisum
, de que o apelante cometeu o crime de lesão corporal que lhe foi imputado, consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima com um tapa em seu rosto, fazendo com que batesse a cabeça na parede, e ainda, proferido xingamentos e ameaças, conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da ofendida, prestadas tanto na fase inquisitorial, como na judicial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima DANILVA GONÇALVES DE SOUSA, a quando do seu depoimento perante o juízo
a quo
, gravado em mídia acostada às fls. 25, ratificou sua declaração na fase inquisitiva (
ex-vi
às fls. 07 dos autos de IPL em apenso), afirmando, em síntese,
verbis
:
¿Que:
estava em seu serviço, e se encontravam separados na época dos fatos, tendo ele ficado com a responsabilidade de levar e buscar a criança na escola.
Que:
nesse tempo, trabalhava no shopping e saia a noite, então o acusado lhe ligou assustado querendo saber da criança, sendo que a responsabilidade era dele.
Que: ficou desesperada também querendo saber sobre o paradeiro do filho, então saiu às pressas debaixo de chuva e se dirigiu até a creche para saber se o filho ainda estaria ali. Que: ao chegar na creche, o porteiro lhe informou que haviam acabado de buscar a criança e que realmente seu filho havia ficado ali até a noite. Que:
seguiu para casa, e ao chegar na casa de seu ex-cunhado, irmão do denunciado, soube que a criança estava sob os cuidados do tio,

mas que o réu estaria em sua residência transtornado e já ameaçando fazer algo contra a vítima, alegando que ela seria a culpada por ter deixado a criança esquecida na escola
. Que:
ao chegar em sua casa, encontrou com o ex-companheiro, já zangado, dizendo que ela deveria dar conta do filho, ocasião em que respondeu que a criança já estava com ela. Que: Wagner aparentava ter ingerido bebido alcoólica, e logo após lhe responder que estava acompanhada do filho, iniciou uma discussão, tendo ela o xingado enquanto que o réu lhe agrediu, desferindo-lhe um tapa no rosto que a fez bater a cabeça na parede
. Que:
concomitantemente, ficou lhe agredindo com palavras, ocasião em que saiu e foi até a casa da vizinha, a qual lhe abrigou e socorreu
. Que:
o acusado, por estar transtornado, ameaçou tacar fogo na casa
. Que: mesmo após a ocorrência dos fatos, chegaram a retomar a convivência, mas não deu certo, então decidiram pôr um fim definitivo na relação.
Perguntado sobre quem estava na casa quando ocorreram as agressões, a vítima respondeu que: estava ela, o acusado, seu filho de seis anos e seu ex-cunhado. Sua vizinha estava na casa ao lado. Relatou ainda que: na ocasião, chamou a polícia, mas a guarnição não apareceu, então procurou a delegacia no dia seguinte para informar o ocorrido às autoridades policiais.¿.

A testemunha de BETÂNIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, vizinha da vítima, referiu em juízo, em síntese,
que:
¿Que:
e
stava em sua casa, quando a vítima desceu de sua residência, e entrou em seu imóvel chorando, mas que não presenciou as agressões físicas, apenas ouviu as agressões verbais, e a vítima lhe contou que seu ex-companheiro havia lhe agredido
. Que: o réu não tentou entrar em sua casa, mas
ficou na janela proferindo ameaças de que iria tacar fogo na casa com a vítima dentro, bem como alguns xingamentos, como por exemplo, chamando a vítima de ¿vagabunda¿
. Que: nunca havia presenciado o réu agressivo como naquele dia, e que não chegou a ver a lesão no rosto da vítima,
mas afirma que ela lhe confirmou ter sido agredida no rosto.
¿ (
ex-vi
mídia às fls. 25).

Em seu interrogatório, o réu WAGNER GOMES DOS SANTOS, aduziu em juízo, verbis:
¿Que: sabe do que está sendo acusado, que é pela Lei Maria da Penha [
SIC
]; Que: no dia 16/10/2017, não foi exatamente igual como ela falou, (que havia dado um tapa nela), mas sim
um empurrão que a fez bater a cabeça na parede. Que: a vítima estava perto da parede e com o empurrão, como sua ex-companheira estava meio ¿em falso¿ [SIC], ela bateu a cabeça na parede, mas que não deu tapa, e sim apenas um empurrão
no rosto dela não tendo visto as lesões internas na boca da vítima. Que: não a chamou de ¿vagabunda¿, a xingou de ¿cachorra¿, e que as agressões verbais teriam sido recíprocas¿.

Conforme se extrai dos autos, a palavra da vítima encontra-se corroborada pelo Laudo Pericial de fls. 16 dos autos de IPL, o qual atesta as lesões por ela sofridas, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, de modo que tais elementos de prova demonstram a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal imputado ao apelante
.

Ademais, embora o apelante tente desqualificar o depoimento da vítima, alegando terem ocorrido agressões verbais recíprocas, e que apenas teria empurrado o rosto da vítima, em nenhum momento trouxe elementos que evidenciassem ter o mesmo tido sua integridade afetada, tampouco que pudessem retirar a credibilidade da versão apresentada pela aludida vítima, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo tal depoimento, portanto, meio de prova válido e idôneo.

Outrossim, como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial importância para elucidação dos fatos, mormente quando ela está corroborada por outros elementos de provas constantes nos autos, como
in casu
, em que o depoimento da vítima encontra respaldo no laudo pericial anexo aos autos e nas provas orais colhidas em juízo.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A pretendida absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória.
2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes.
4. O fato de a vítima e o paciente haverem se reconciliado ou voltado a residir juntos é irrelevante para o desfecho do processo, pois ao julgar a ADI 4424/DF o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à constituição ao artigo 41 da Lei 11.340/2006, assentando a natureza pública incondicionada da ação nos casos de lesões corporais leves praticados mediante violência doméstica e familiar.
5. Habeas corpus não conhecido.
(
HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015). (
Grifamos
)
APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA - 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO AO RÉU QUE FOI ASSISTIDO PELO DEFENSORIA PÚBLICA - INVIABILIDADE - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando comedida e alicerçada na prova testemunhal
.
2. É cabível fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória, sendo inquestionável a legitimidade do Ministério Público para o pedido, pois é o titular da ação penal pública e a indenização é expressamente prevista em lei.
3. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.
Recurso desprovido.
(N.U 0002771-84.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) (
Grifamos
)
APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. Em se tratando de casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher,
"a palavra da vítima ganha especial relevo" (STJ, Min. Sebastião Reis Júnior) e não pode ser menosprezada, sobretudo quando respaldada pelas conclusões do laudo pericial e confissão parcial do réu.
AUSÊNCIA DE DOLO - TESE REJEITADA - AÇÃO VOLITIVA CONSCIENTE, CERTA E DETERMINADA, CARACTERIZADORA DO DOLO DIRETO - VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. "Atualmente em nosso país milhares de mulheres ainda vivem o drama da violência física, emocional e sexual como uma questão que diz respeito à privacidade de cada uma, como se ela estivesse envolvida num manto invisível de hipocrisia: sentido por todos, mas rodeado pelo silêncio cúmplice da sociedade. Esta violência só vai acabar quando for rompida a barreira do medo, da vergonha e da crença pela impunidade. A violência doméstica deve ser tratada como uma questão pública, um problema social, que deve ser objeto de ação governamental e punida com o rigor da nossa legislação Penal" (justificativa para o Projeto de Lei n. 3/03, que alterou o art. 129 do CP, através da Lei n. 10.886/04). [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, a Apelação Criminal n. 0007618-74.2015.8.24.0018, de Chapecó, de Relatoria do Desembargador Getúlio Corrêa, julgada em 30/01/2018). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00026218820178140079 Videira-SC, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 26/07/2018, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL) (
Grifamos
)

Constata-se, portanto, que as provas carreadas mostram-se suficientes para sustentar as imputações em desfavor do recorrente, confirmando a prática da lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a vítima Danilva Gonçalves de Sousa, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado,
tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

Em sequência, embora o recorrente não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta pelo magistrado sentenciante, por constituir tal matéria penal de questão de ordem pública, a qual pode ser verificada em qualquer grau de jurisdição mesmo que não tenha sido objeto de impugnação, passa-se, portanto, à análise da aludida questão.

Em relação a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante, vê-se ter o mesmo a estabelecida no patamar mínimo legal, isto é, 03 (três) anos de detenção, pelo que não merece reparos, sobretudo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, no qual vigora o princípio
non reformatio in pejus.

Na segunda etapa da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante inexistirem circunstâncias agravantes da pena, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, inc. I, ¿
d
¿, do CP, deixando-a de aplicá-la em respeito à Súmula n.º 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
;

de modo que a pena

intermediária para o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica foi mantida em 03 (três) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase de fixação da sanção, vê-se a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena, tornando-se definitiva a sanção imposta ao réu, pelo cometimento do crime previsto no Art. 129, §9º, do CP, em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do que dispõe o Art. 33, §2º, ¿
c
¿, do CP.

Ressalte-se por oportuno, como bem entendeu o juízo sentenciante, ser inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, por ter sido o crime praticado com violência, descumprindo-se os requisitos do Art. 44, do CP. No mesmo sentido, vejamos o disposto na Súmula n.º 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
SÚM. 588/STJ: ¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos¿.

Por derradeiro, observa-se que o magistrado de primeiro grau considerou a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e, portanto lhe concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, o que deve ser mantido nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB, mormente por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém-PA,28 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora